Tribunal: TJSP
Processo: 1020817-69.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação. Revisão de contrato bancário, cumulada com pedido de devolução simples. Sentença de parcial procedência. Celebração de contrato de empréstimo pessoal não consignado. Juros exorbitantes reconhecidos pelo magistrado. Alegação, pela autora, de que o empréstimo pessoal seria consignado, hipótese não verificada nos autos. Pedidos de indenização por danos morais, e de repetição em dobro, que

Ementa:
Apelação. Revisão de contrato bancário, cumulada com pedido de devolução simples. Sentença de parcial procedência. Celebração de contrato de empréstimo pessoal não consignado. Juros exorbitantes reconhecidos pelo magistrado. Alegação, pela autora, de que o empréstimo pessoal seria consignado, hipótese não verificada nos autos. Pedidos de indenização por danos morais, e de repetição em dobro, que não podem ser analisados, porquanto não deduzidos em primeiro grau. Sentença mantida. Apelo parcialmente conhecido, e desprovido na parte conhecida.